Tribunal: TJPA
Processo: 0803416-91.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803416-91.2022.8.14.0070

APELANTE/APELADO: ANDRE CORREA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente por inexigibilidade e conduta diversa; fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, superando-se o enunciado 231 do STJ
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial que resultou na apreensão da arma de fogo foi realizada com fundamento em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, e se a eventual nulidade da prova enseja a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal, não sendo suficiente para tanto a mera passagem do indivíduo por local conhecido pelo tráfico de drogas ou seu prévio envolvimento com a polícia.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que buscas pessoais não podem ser realizadas como rotina do policiamento ostensivo, sendo imprescindível a existência de elementos objetivos que justifiquem a abordagem. Informações genéricas, impressões subjetivas dos policiais ou mera classificação de determinada atitude como suspeita não atendem ao requisito legal de fundada suspeita.

5. No caso concreto, a abordagem do apelante ocorreu sem qualquer elemento concreto que indicasse a posse de arma de fogo ou de outros objetos ilícitos. O reconhecimento prévio do apelante pelos policiais e sua presença em área de tráfico não configuram justa causa para a medida, tornando ilícita a obtenção da prova e todos os elementos dela decorrentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. Diante da nulidade da busca pessoal e da ilicitude da prova obtida, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III.

DISPOSITIVO

7. Apelação prejudicada. Reconhecida, de ofício, a nulidade da busca pessoal e absolvição do apelante.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 823.719/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/9/2023; STJ, AgRg no REsp 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.361.094/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por André Correa da Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 16, §1°, inciso IV da lei nº 10.826/2003 à sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 16452283 - Págs. 1 a 15):

Por todas as considerações, a Defensoria Pública requer o conhecimento e o provimento deste recurso, a fim de que o tribunal em caso de manutenção da condenação fixe a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que o juízo a quo aumentou a pena-base de forma desarrazoada,requerendo também a redução da pena abaixo do mínimo legal para atenuante de confissão de acordo com os vetores da proporcionalidade, SUPERANDO-SE O ENUNCIADO 231 DO STJ;

(...)<sic>

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 16452294 - Págs. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Num. 18099407 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em análise. Ambos disseram que estavam em ronda quando abordaram o ora apelante, o qual estava em uma motocicleta com duas outras mulheres, e foi abordado em razão do réu já ser conhecido por ter outras passagens policiais. A testemunha Edilson Moura acrescentou que aquele, também, foi abordado em razão de ter saído de uma área conhecida por tráfico de entorpecentes. E a testemunha Eduardo Baia disse, também, que foi revistado por estar em atitude suspeita - estar como carona da motocicleta, sendo que já trabalhou como mototaxista, logo sabia dirigir, bem como pela forma como se comportou no momento dos fatos.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 16452275 - Págs. 2 a 3):

A testemunha EDILSON JUNIOR DA SILVA MOURA (policial militar) declarou em juízo que estavam em rondas pela cidade, quando realizaram abordagem do acusado; Que o depoente fez a revista e encontrou uma arma no “cós” da roupa do acusado, bem como uma quantidade de entorpecente. Que que a arma apreendida estava municiada, sendo um revólver de calibre 38. Que sobre a droga apreendida, afirmou que o acusado alegou que as substâncias se destinavam ao consumo pessoal. Que não conhece o acusado. Que o acusado estava em uma motocicleta acompanhado de duas mulheres. Que não se recorda se o acusado era piloto ou carona. Que o acusado estava em movimento na motocicleta, quando foi dada ordem de parada. Que a abordagem foi feita em razão de o acusado ter saído de uma área conhecida pelo tráfico de entorpecente, bem como em razão de ter sido reconhecido por outro policial, em razão de outras passagens pela polícia.

A testemunha UELTON SENA RODRIGUES (Policial Militar), informou que, na data dos fatos, estava em rondas, quando o acusado passou, momento em que foi reconhecido por um dos policiais da guarnição, em razão de outras passagens pela polícia, assim, foi realizada abordagem, sendo encontrado em poder do André, uma arma de fogo, droga e certa quantia em dinheiro, mas não se recorda o valor. Que conduziram o acusado até a delegacia. Que o depoente não conhecia o acusado, pessoalmente, mas o policial Eduardo, que também estava na guarnição, já o conhecia. Que o acusado estava acompanhado de duas mulheres. Que a arma de fogo estava municiada, mas não se recorda se ela estava raspada.

A testemunha EDUARDO GONÇALVES BAIA, Policial Militar, declarou que conhece o acusado de outras passagens, bem como por ter sido seu aluno na Pastoral do Menor, que o acusado tendenciou para o crime. Que na data dos fatos, realizaram abordagem do acusado, sendo encontrado em poder de André uma arma de fogo e drogas; Que o acusado alegou que a arma era para sua defesa pessoal. Que o acusado estava em companhia de duas mulheres e, pelo que se recorda, uma das mulheres pilotava a motocicleta e o acusado estava na garupa. Que o acusado estava em atitude suspeita, por estar como carona da motocicleta, sendo que já trabalhou como mototaxista, logo sabia dirigir, bem como pela forma como se comportou no momento dos fatos.

(..)<sic>

Ora, a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Ademais, o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória
,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (AgRg no AREsp n. 2.361.094/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.).

Logo, verifico que a busca pessoal, na hipótese, foi realizada sem nenhum elemento concreto que justificasse a abordagem.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. BUSCA PESSOAL ILEGAL BASEADA SOMENTE NO FATO DE UM DOS AGRAVADOS SER CONHECIDO NO MEIO POLICIAL, ALÉM DE ESTAR TRANSITANDO EM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).

2. Consta do acórdão recorrido que se extrai "do caderno probatório que a abordagem dos réus, com a consequente realização de busca pessoal, foi devidamente fundamentada pelos agentes públicos, os quais narraram que um dos acusados, LUCIANO, era conhecido da polícia por prévias passagens por tráfico, tendo sido avistado em conhecido ponto de tráfico de drogas, no Bairro das Laranjeiras."

3. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata".

5. A busca pessoal foi realizada sem nenhum elemento concreto que justificasse a abordagem, o que não se coaduna com o previsto no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, e o encontro fortuito de pouca droga não convalida a medida.

6 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 823.719/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA OU DENÚNCIA ESPECÍFICA OU AÇÃO QUE EVIDENCIASSE FUNDADA SUSPEITA DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que
a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions);
informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).

3. No caso dos autos, a abordagem dos agentes militares e o flagrante ocorreram sem qualquer atividade investigativa ou denúncia específica, e, ainda, sem ação por parte do réu que evidenciasse fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito. Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal, de sorte que deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, e absolvido o réu, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata".

3. Consta do acórdão que "policiais militares, em patrulhamento de rotina, em região supostamente tida como ponto de tráfico, avistaram o réu, juntamente com outro indivíduo, em atitude tida como ?

suspeita? e resolveram abordá-lo. A motivação da abordagem não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois não especificado, em nenhum isntante, no que consistiria a dita 'atitude suspeita'", o que, a fortiori, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, é suficiente para justificar a medida.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.361.094/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 01/04/2025